Tribunal: TJPA
Processo: 0800799-86.2021.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800799-86.2021.8.14.0073

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: PEDRO RIBEIRO SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800799-86.2021.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: PEDRO RIBEIRO SOARES

ADVOGADO: DR.
IGOR
CÉLIO DE MELO
DOLZANIS -
OAB/PA 19.567

PROCURADORA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, que condenou PEDRO RIBEIRO SOARES à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e Lei nº 11.340/2006).

O Ministério Público sustenta que a fração de redução da pena aplicada em virtude da tentativa (2/3) foi inadequada, requerendo sua diminuição em razão do percurso do iter criminis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser revista, considerando o iter criminis percorrido pelo réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação da fração de redução da pena na tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso concreto, o réu desferiu seis golpes de faca na vítima, a qual sofreu lesões graves, necessitou de internação e apenas não faleceu devido à sua própria resistência, à intervenção de terceiros e às circunstâncias do crime.

Apesar do laudo pericial indicar ausência de risco de morte, os depoimentos das testemunhas evidenciam que o réu perseguiu a vítima e tentou consumar o homicídio de forma insistente, reforçando a gravidade do iter criminis percorrido.

Em consonância com o entendimento do STJ, a fração de redução da pena pela tentativa deve ser fixada de acordo com a efetiva aproximação da consumação do delito, sendo inadequada a aplicação do patamar máximo de 2/3.

Diante das circunstâncias, a fração de redução de 2/3 aplicada na sentença não se justifica, devendo ser fixada em 1/2, considerando a gravidade dos atos praticados e a iminência da consumação do crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reduzir a fração de diminuição da pena pela tentativa para 1/2, redimensionando a pena definitiva para 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido.

A existência de múltiplos golpes, a perseguição à vítima e a tentativa insistente de consumação do crime justificam a aplicação de uma fração menor de redução da pena.

O entendimento consolidado pelo STJ estabelece que a proximidade da consumação do delito deve ser o critério determinante para a fixação da fração de redução da pena pela tentativa.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, II e IV; 14, II; 33 e 35. Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 900532/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 20/06/2024.

STJ, AgRg no HC 785066/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 30/08/2023.

STJ, AgRg no HC 654266/ES, Quinta Turma, DJe 04/11/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença no que tange à pena definitiva do réu e fixá-la em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
mantendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800799-86.2021.8.14.0073

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: RURÓPOLIS

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELADO: PEDRO RIBEIRO SOARES

ADVOGADO: DR.
IGOR
CÉLIO DE MELO
DOLZANIS -
OAB/PA 19.567

PROCURADORA: DRA.
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rurópolis/PA, o qual condenou o Apelado
PEDRO RIBEIRO SOARES
à pena de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e da Lei nº 11.340/2006.

Conforme a denúncia, no dia 12 de setembro de 2021, por volta das 02h, o recorrido por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu 06 (seis) golpes de arma branca do tipo faca contra a ofendida
ROSILEIDE DA SILVA NEVES
. Consta ainda em peça de aditamento à denúncia (ID 22872847), que a vítima é irmã de Rozilene Batista da Silva, que, por sua vez, é ex-companheira do apelado. O motivo alegado para as facadas foi o fato de o recorrido não ter aceitado o término do seu relacionamento com Rozilene, sentindo ciúmes ao vê-la “se divertindo na rua”, o que o teria levado a agir de forma a atingir indiretamente sua ex-companheira, por meio da agressão à irmã desta.

O feito tramitou regularmente e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID 22873426).

O Ministério Público de 1º Grau recorreu, alegando inadequação na dosimetria da pena, particularmente quanto à aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na redução da sanção, tendo vista o iter criminis percorrido. (ID 22873434 p. 1-6).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo improvimento do recurso (ID 22873439 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do apelo (ID 23426374 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos recursais e as condições de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.

Do redimensionamento da pena:

Pugna o Órgão Ministerial pelo redimensionamento do apenamento, para que seja majorada a pena final do apelado, transformando a fração de diminuição aplicada à sanção, em razão do caminho percorrido durante a conduta delituosa.

Razão lhe assiste.

Sabe-se que para aferir a fração de diminuição nos crimes capitulados como tentados, deve-se considerar o
iter criminis

percorrido – ou caminho do crime– de maneira inversamente proporcional. Logo, quanto mais próximo da consumação do delito, menor a fração de diminuição e quanto mais longe da consumação, maior a fração de diminuição a ser aplicada.
[1]

O juízo sentenciante considerou que inexistem informações nos autos de que a vítima tenha corrido risco de morte, ou tenha permanecido com sequelas e, portanto, o patamar de diminuição no caso em análise deve ser aplicado no máximo, qual seja, 2/3, conforme se observa:

A vítima sofreu 06 (seis) golpes com instrumento perfurocortante (faca), conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito (Id.

22872759 p. 9) que, segundo o exame, não ocasionou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, bem como não resultou em perigo de morte e também não houve debilidade permanente ou perda de membro.

Consta nos autos depoimento da vítima
ROSILEIDE DA SILVA NEVES
(ID 22872826) e das testemunhas Rozilene Batista da Silva, irmã da ofendida (ID 22872905);
Nilson Costa de Carvalho (IDs. 22872935, 22872936, 22872937, 22872938, 22872939, 22872940, 22872941), os quais foram uníssonos em afirmar que o recorrido perseguiu o grupo no dia 12/09/2021, tendo culminado na tentativa de homicídio contra
ROSILEIDE
.

De acordo com o testemunho de Nilson Costa de Carvalho (IDs. 22872935, 22872936, 22872937, 22872938, 22872939, 22872940, 22872941) que estava com a vítima no momento do crime, este afirma que
PEDRO
falava que iria matar os dois, e que ambos eram covardes. Disse que tentou defender
a
ofendida, mas não conseguia pois ele virava para ele com a faca e tentava furá-lo, chegando a ser ferido na coxa esquerda por golpe de faca.

Afirma que as lesões de
ROSILEIDE
foram graves, que ela ficou vários dias internada e que a faca utilizada tinha entre 15 e 20 centímetros.

Nilson afirma ainda em seu depoimento: “Primeiro Ele chegou, bateu a moto na moto que a gente estava e aí ele já puxou a faca e ‘já levou a faca em mim logo’. Aí eu saí fora dele, né, ele conseguiu me ferir um pouco. Aí eu saí fora dele, e aí ele correu para pegar ela, e eu tentando defender ela, mas não teve como. Aí depois que ele ‘feriu ela’,
ele achava que ela já estava morta
praticamente, aí ele tentou me... Disse ‘agora é tu’. Aí ele tentou me agredir, né, ele correu atrás de mim, aí ele não conseguiu me pegar. Ele primeiro foi a pé, aí eu corri bastante e ele me alcançou. Aí ele voltou, apanhou a moto dele e foi atrás de mim com a moto.”

Em que pese o Laudo de Exame de Corpo de Delito afirmar que não houve perigo de morte, os depoimentos das testemunhas e da própria vítima demonstram a gravidade da situação, bem como indicam que a ofendida só não chegou a óbito pois conseguiu se defender minimamente das agressões, recebendo ajuda de Nilson, que tentou defendê-la e impedir os ataques. Além disso, o ocorrido chamou a atenção de pessoas que passavam no local, o que também dificultou a ação do apelado.

Verifico que diante das circunstâncias, o
iter criminis
percorrido pelo recorrido não esteve perto do início para merecer a reprimenda de diminuição em sua fração máxima, haja vista que este utilizou de todos os meios que dispunha
[2]
para a prática do delito, (faca) tentando alcançar incessantemente a consumação do crime de diversas formas, perseguindo a vítima e as pessoas que a acompanhavam, abordando-a juntamente com a testemunha Nilson utilizando-se de uma motocicleta, atirando o veículo em cima da ofendida e de Nilson, sacando uma faca para atingir Rosileide e travando luta corporal com esta e com Nilson, que também fora ameaçado e golpeado, afirmando diversas vezes que iria matá-los.

Resta evidente que houve um percurso considerável em relação à consumação do crime e que o recorrido poderia ter cessado as agressões em diversos momentos, seja pelo fato da vítima se encontrar acompanhada, seja pelo fato de estarem em via pública, porém, ainda assim, este insistiu na empreitada criminosa, resultando na tentativa de homicídio configurada nos 06 (seis) golpes de faca perpetrados contra a ofendida
ROSILEIDE
e 01 (um) golpe em Nilson que, no presente feito, é testemunha, mas também foi vítima.

Assim, considero que a sentença apelada merece reforma no que tange à fração de diminuição aplicada (2/3) em face da tentativa, na terceira fase da dosimetria da pena, de modo que considero que houve considerável percurso em relação ao caminho do crime. Portanto, em relação a conduta e a sua fração de diminuição, aplico-a na proporção de 1⁄2, mantendo a pena nas demais fases inalteradas.

Portanto, ao aplicar a referida fração, fixo a pena definitiva em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos dos arts. 33 e 35 do CPB.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença no que se refere à pena definitiva do réu
PEDRO RIBEIRO SOARES
,
pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, tipificado nos artigos 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, e da Lei nº 11.340/2006,
e fixá-la em
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de
reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos dos arts. 33 e 35 do CPB,
mantendo-se os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
(STJ - AgRg no HC: 900532 SC 2024/0100145-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE 1/2. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
I - "Como regra, o Código Penal, em seu art . 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
" (AgRg no HC n. 609131/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe 30/8/2021.) II - No presente caso, verifica-se a validade dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para adotar a fração de 1/2, diante da aproximação da conduta à consumação delitiva, além de sua gravidade .III - Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 785066 SC 2022/0366277-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)
Grifo meu.

[2]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA . VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO . ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO . I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II- A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade. III - No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" ( AgRg no REsp n . 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019). IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial". V - Consoante dispõe o Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão a o bem jurídico tutelado . Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 5/12 (cinco doze avos), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, ressaltando que "o acusado empregou todos os meios possíveis para a consumação do delito, mas apenas não o consumou em razão da falta de precisão, uma vez que, diante de vários disparos, somente um deles atingiu a vitima, não tendo sido suficiente para ocasionar sua morte, deixando-a, contudo, lesionada".
Neste contexto, considerando que quanto mais próximo à consumação delitiva o agente chegar, menor deve ser o percentual de redução, mostra-se irretocável a diminuição pela tentativa. VII - Outrossim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus . Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Belém, 08/05/2025